Tribunal: TJES
Processo: 0004821-70.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004821-70.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (7)

APELADO: ANDERSON CIRINO e outros (13)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004821-70.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GABRIEL RODRIGUES QUINTINO, ANDERSON CIRINO, AMANDA KAMILA RIBEIRO

APELADO: ANDERSON CIRINO, EVA SIRINO RODRIGUES, RAMONE MICAELA DAS NEVES, JOAO VITOR LUDGERIO DA SILVA, GABRIEL RODRIGUES QUINTINO, JULIAN REZENDE, CAMILA CERQUEIRA DE SOUZA, JEFFERSON DA SILVA SANTOS, AILTON JUNIOR BROSEGHINI DOS SANTOS, JOAO MARCEL DE OLIVEIRA, HENRIQUE FARIAS DA SILVA, JANES RODRIGUES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELADO: RAMON COSTA PACHECO - ES34392-A
Advogado do(a) APELADO: HORACIO DO CARMO DE OLIVEIRA - ES9273
Advogado do(a) APELADO: EDUARDO VENTORIM MOREIRA - ES19747-A
Advogados do(a) APELADO: HORACIO DO CARMO DE OLIVEIRA - ES9273, ISABELA NORBIM DE OLIVEIRA - ES20182, LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE CAPITAIS. CONFISCO DE BENS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público, por réus condenados (Anderson Cirino, Gabriel Rodrigues Quintino, Amanda Kamila Ribeiro) e por um terceiro interessado (Banco Votorantim S.A.) contra a sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia. A decisão condenou parte dos réus por tráfico e associação, absolveu outros por insuficiência de provas, absolveu todos dos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa, aplicou a minorante do tráfico privilegiado para a ré Amanda e decretou o perdimento de um veículo alienado fiduciariamente. As defesas buscam nulidade das provas, absolvição ou redução das penas; o Ministério Público busca a condenação dos absolvidos, o reconhecimento de lavagem de dinheiro e danos morais coletivos; o Banco busca a restituição do veículo apreendido.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se há nulidade das provas por suposta derivação ilícita decorrente de mandado de busca e apreensão e quebra de sigilo telemático supostamente genéricos; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação de Anderson, Gabriel e Amanda, e se a absolvição dos demais réus por ausência de provas deve ser mantida ou reformada; (iii) saber se houve
bis in idem
na aplicação da agravante do art. 62, inciso I, do Código Penal para o réu Anderson; (iv) saber se é possível aplicar a atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ) para o réu Gabriel; (v) saber se restou configurado o crime autônomo de lavagem de dinheiro e se cabe fixação de dano moral coletivo na sentença penal; e (vi) saber se é cabível a restituição de veículo com alienação fiduciária apreendido e com perdimento decretado em favor da União, a despeito de ter sido adquirido com proventos ilícitos.

III. Razões de decidir

3. As cautelares de busca e apreensão e a quebra de sigilo foram devidamente fundamentadas pelo juízo de origem, embasadas em relatórios do serviço de inteligência da Polícia Militar, não havendo que se falar em nulidade ou prova ilícita por derivação.

4. A materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico restaram cabalmente comprovadas para os réus condenados por meio de interceptações telefônicas, extração de dados telemáticos autorizada, movimentações financeiras incompatíveis e prova oral judicializada. Quanto aos demais réus, a prova baseou-se em cognomes incertos e conjecturas, atraindo a escorreita aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

5. Não configura
bis in idem
a aplicação da agravante do art. 62, I, do CP no crime de associação, pois a comprovação de que o agente exercia efetiva liderança e coordenação sobre os demais membros extrapola as elementares do tipo penal.

6. Em obediência à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a redução da pena provisória para patamar inferior ao mínimo legal na segunda fase da dosimetria, ainda que reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

7. A utilização de contas de terceiros e familiares para depósito de valores oriundos do narcotráfico consistiu em mero exaurimento do crime antecedente, não restando caracterizada a complexidade e autonomia inerentes ao delito de lavagem de capitais. Igualmente, não comporta acolhimento a fixação de dano moral coletivo na seara penal sem a devida instrução em Ação Civil Coletiva específica.

8. A existência de contrato de alienação fiduciária não obsta o perdimento do bem, conforme o art. 63-F da Lei nº 11.343/06, quando inequivocamente comprovado que o veículo foi adquirido e as parcelas assumidas com recursos financeiros provenientes do tráfico de drogas, integrando o patrimônio ilícito do condenado. As questões atinentes à hipossuficiência para a concessão de justiça gratuita devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos desprovidos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, GABRIEL RODRIGUES QUINTINO, BANCO VOTORANTIM S.A., ANDERSON SIRINO e AMANDA KAMILA RIBEIRO
, inconformados com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou:

O apelante Anderson Cirino pela prática dos crimes previstos nos
arts. 33 e 35, da Lei n.º 11.343/06, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal
à pena de
12 (doze) anos de reclusão e ao pagamento de 1.532 (mil, quinhentos e trinta e dois) dias-multa, em regime inicial de cumprimento de pena no fechado.

Josué Ludgério Silva pela prática dos crimes previstos nos
arts. 33 e 35, da Lei n.º 11.343/06, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal
à pena de
08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto.

O apelante Gabriel Rodrigues Quintino pela prática dos crimes previstos nos
arts. 33 e 35, da Lei n.º 11.343/06, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal
à pena de
08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto.

A apelante Amanda Kamila Ribeiro pela prática do crime previsto no
art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06
à pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias multa, em regime inicial de cumprimento de pena no aberto.

E absolver:

Os acusados JULIAN REZENDE; CAMILA CEROUEIRA DE SOUZA; JEFFERSON DA SILVA SANTOS; AILTON JUNIOR BROSEGUINI DOS SANTOS; IOAO VITOR LUDGERIO DA SILVA, IOAO MARCELO DE OLIVEIRA, EVA SIRINO RODRIGUES, RAMONE MICAELA DAS NEVES, lANES RODRIGUES e JUNIOR DE OLIVEIRA MARQUES com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A defesa de Gabriel Rodrigues Quintino no id.
15237775
(Vol. 006 - Otimizado 05 - págs. 12/20), em suas razões, pugna para que seja reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena a atenuante da confissão espontânea e, assim, relativizar a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e reduzir a pena abaixo do mínimo legal nessa fase e, ainda, pugna pela absolvição pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 e o prequestionamento da matéria.

O Ministério Público Estadual no id.
15237775
(Vol. 006 - Otimizado 05 - págs. 28/44), em suas razões, pugna pela reforma da sentença para condenar os apelados Julian Rezende, Camila Cerqueira de Souza, Jefferson da Silva Santos, Ailton Júnior Broseghini, João Vitor Ludgério e João Marcelo de Oliveira pela prática dos crimes previstos nos art. 33 e 35,
caput
, da Lei 11.343/06. E, ainda, pugna pela condenação de Anderson Cirino, Eva Sirino, Ramone Micaela das Neves, Janes Rodrigues e Júnior de Oliveira pela prática do crime previsto no art. 1º da Lei 9.613/98. Por fim, requer seja arbitrado o valor mínimo de indenização pelo dano moral coletivo.

Contrarrazões do Ministério Público no id.
15237775
(Vol. 006 - Otimizado 05 - págs. 48/52), pelo não provimento do recurso de Gabriel Rodrigues Quintino.

Contrarrazões pela defesa de Julian Rezende, João Marcelo de Oliveira, Eva Sirino e Janes Rodrigues no id.
15237775
(Vol. 006 - Otimizado 05 - págs. 60/63), pelo não provimento do recurso do Ministério Público.

Contrarrazões pela defesa de Anderson Cirino e Ramone Micaela das Neves no id.
15237775
(Vol. 006 - Otimizado 05 - págs. 66/74), pelo não provimento do recurso do Ministério Público.

Contrarrazões pela defesa de Gabriel Rodrigues Quintino, no id.
15238434
, pelo não provimento do recurso do Ministério Público.

Razões de Apelação do Banco Votorantim S.A. no id.
15238446
, pela restituição do veículo “CRETA PRESTIGE 2.0 16V AT6 4P (AG) COMPLETO, ano/modelo 2017, Placa: PPS9G06, Chassi: 9BHGC813BHP029181”, ao Banco Votorantim, por estar devidamente comprovada sua propriedade.

Contrarrazões do Ministério Público, no id.
15238449
, pelo não provimento do recurso do Banco Votorantim S.A.

Contrarrazões pela defesa de Camila Cerqueira de Souza, no id.
15628112
, pelo não provimento do recurso do Ministério Público.

Contrarrazões pela defesa de Jefferson da Silva Santos, Ailton Júnior Broseguini dos Santos e João Vitor Ludgério da Silva, no id.
18359285
, pelo não provimento do recurso do Ministério Público.

Razões de apelação pela defesa de Anderson Cirino, no id.
18359286
, pugnando pela absolvição por insuficiência probatória, pela absolvição quanto ao crime do art. 35, da Lei 11.343/06 pela ausência de vínculo estável e permanente, e, ainda, pelo afastamento da agravante do art. 62, I, do Código Penal, da aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado e pela alteração do regime inicial do cumprimento de pena para o mais brando, além do prequestionamento da matéria.

Contrarrazões do Ministério Público, no id.
18359287
, pelo não provimento do recurso de Anderson Cirino.

Razões de apelação pela defesa de Amanda Kamila Ribeiro, no id.
18842362
, pugnando, preliminarmente, pela ilicitude da prova por derivação. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pela fixação da pena-base no mínimo legal, pela aplicação da fração máxima para o tráfico privilegiado e pela substituição de pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Por fim, pelo prequestionamento da matéria.

Contrarrazões do Ministério Público, no id.
18842364
, pelo não provimento do recurso de Amanda Kamila Ribeiro.

Parecer ministerial, no id.
18965375
, por intermédio da Procuradora Márcia Jacobsen pelo não provimento dos recursos das defesas e do Banco Votorantim e pelo provimento do recurso do Ministério Público Estadual com atuação no primeiro grau.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004821-70.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GABRIEL RODRIGUES QUINTINO, ANDERSON CIRINO, AMANDA KAMILA RIBEIRO

APELADO: ANDERSON CIRINO, EVA SIRINO RODRIGUES, RAMONE MICAELA DAS NEVES, JOAO VITOR LUDGERIO DA SILVA, GABRIEL RODRIGUES QUINTINO, JULIAN REZENDE, CAMILA CERQUEIRA DE SOUZA, JEFFERSON DA SILVA SANTOS, AILTON JUNIOR BROSEGHINI DOS SANTOS, JOAO MARCEL DE OLIVEIRA, HENRIQUE FARIAS DA SILVA, JANES RODRIGUES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELADO: RAMON COSTA PACHECO - ES34392-A
Advogado do(a) APELADO: HORACIO DO CARMO DE OLIVEIRA - ES9273
Advogado do(a) APELADO: EDUARDO VENTORIM MOREIRA - ES19747-A
Advogados do(a) APELADO: HORACIO DO CARMO DE OLIVEIRA - ES9273, ISABELA NORBIM DE OLIVEIRA - ES20182, LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente relata a denúncia:

[...]
CONSIDERAÇÕES INICIAIS GERAIS

Emerge dos autos que os denunciados, em associação, transportavam, guardavam, entregavam consumo, forneciam e vendiam drogas em desacordo com a determinação legal, bem como ocultavam dissimulavam a natureza, origem e movimentação de valores provenientes de infração penal.

As condutas foram identificadas após um período de investigação realizada nos anos de 2019 2020, inclusive com diálogos obtidos dos celulares utilizados pelos denunciados.

A investigação visou combater o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e seus derivados nesta comarca de Nova Venécia/ES, da qual é integrante também o município de Vila Pavão-ES.

Com o avançar das investigações, identificou-se a existência de uma verdadeira Organização Criminosa estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas bem delimitada a cada um dos denunciados, inclusive com a participação de adolescente no grupo.

Portanto, extrai-se dos autos que ANDERSON CIRINO comandava uma organização criminosa que realizava o tráfico de entorpecentes trazendo as drogas da região da Grande Vitória-ES para Nova Venécia-ES.

Além disso, verificou-se que ANDERSON teve o apoio de familiares para lavar o dinheiro obtido com o tráfico.

Explanado o contexto geral das atuações criminosas identificadas no decorrer da investigação, passo a individualizar as condutas de cada denunciado, agrupando-os por tarefas desempenhadas, para fins de melhor compreensão do funcionamento da organização.

DA ESTRUTURA DA ORCRIM

Consta nos autos que o primeiro denunciado, ANDERSON CIRINO, atuava no controle do tráfico de drogas ilícitas neste município, especialmente nos bairros Bonfim, Centro e São Cristóvão, chefiando a organização criminosa assim estruturada, conforme relatório conclusivo de fls. 224/243:

a) O CHEFE, ANDERSON CIRINO:

Conforme provas colhidas durante as investigações, extrai-se de diálogos que ANDERSON, vulgo "DANDO", chefiava toda a cadeia criminosa, dando ordens a JOSUÉ LUDGÉRIO para que matasse pessoas, comprasse passagem para as "mulas do tráfico", recolhesse todo o dinheiro nas bocas de fumo, escondesse drogas, também passava orientações para não deixar nada ilícito dentro de casa ou do lado (a fim de evitar prisões em flagrante), bem como determinava aos subordinados para realizarem os depósitos do dinheiro do tráfico nas contas bancárias de JANES, JOSUÉ e JÚNIOR DE OLIVEIRA MARQUES e, além das drogas, mandava também munições para Nova Venécia-ES, por meio das "mulas do tráfico".

Tais fatos se comprovam pelo relatório de investigação juntado às fls. 02/17 do anexo IV apensado aos autos principais, no qual fica evidenciado que o contato nomeado de "Tiu" no celular de JOSUÉ se refere ao número de celular utilizado por ANDERSON CIRINO.

Ainda, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, foram encontradas na residência e no estabelecimento comercial do denunciado: arma com carregador inserido com 18 munições, drogas em um fundo falso debaixo da pia da cozinha, duas balanças de precisão com resquícios de droga, conforme fls. 595/616.

Ademais, no decorrer das investigações, a testemunha sigilosa nº 01 (fl. 81) declarou que o chefe do tráfico no bairro Bonfim era ANDERSON CIRINO, vulgo "Dando", bem como afirmou que o tráfico estava sendo praticado por Gabriel Neguera, Gabriel Gomes Contarato, João Victor Valeriano Pereira, Ailton Junior e João Marcelo de Oliveira.

Inclusive, restou clara a participação de Gabriel de Moraes dos Santos, vulgo "Neguerinha", (adolescente) na organização criminosa, o qual atuava como "vaporzinho", haja vista que em seu celular foram encontradas duas fotografias de comprovantes de depósitos realizados nas contas bancárias de RAMONE e EVA, respectivamente, companheira e mãe de ANDERSON.

Também ficou evidenciado, após o deferimento de quebra de sigilo bancário, que os familiares de ANDERSON auxiliavam na lavagem do dinheiro proveniente das atividades ilícitas.

Portanto, o denunciado chefiava a organização criminosa, exercendo a posição de comando hierarquicamente superior, e, em associação, praticava o intenso tráfico de drogas, bem como realizava a lavagem dos valores obtidos com as atividades ilícitas, inclusive com a participação de adolescente no grupo.

b) O GERENTE, JOSUÉ LUDGÉRIO SILVA:

Diante dos diálogos extraídos do celular de JOSUÉ, restou comprovado o seu papel dentro da organização criminosa, sendo que recebia as ordens diretas do chefe e era responsável por gerenciar as bocas de fumo, recolher o dinheiro proveniente do tráfico e repassar ordens aos subordinados.

Do relatório de fls. 02/17 do anexo IV, extrai-se algumas de suas condutas, quais sejam: comprar passagem para as "mulas do tráfico", esconder drogas, recolher o dinheiro das bocas de fumo, depositar os valores advindos do tráfico para ANDERSON em contas diversas, dar ordens para o abastecimento das bocas, mandar drogas para outro município (Vila Pavão-ES), organizar a distribuição das drogas e dar ordens aos subordinados.

Portanto, o denunciado integrava organização criminosa, exercendo a posição de gerente, e, em associação, praticava o intenso tráfico de drogas, bem como realizava a lavagem dos valores obtidos com as atividades ilícitas, inclusive com a participação de adolescente no grupo.

c) O NÚCLEO FINANCEIRO - EVA SIRINO RODRIGUES, RAMONE MICAELA DAS NEVES, JANES RODRIGUES e JÚNIOR DE OLIVEIRA MARQUES:

Consta nos autos que as contas bancárias de EVA, RAMONE, JANES e JÚNIOR eram utilizadas para o depósito de valores advindos do tráfico de drogas.

Conforme o relatório de fls. 02/17 do anexo IV, o chefe ANDERSON indicava as contas de sua irma (JANES) e de JÚNIOR DE OLIVEIRA MARQUES para que o gerente depositasse os valores do tráfico.

Ademais, no celular do adolescente, Gabriel de Moraes dos Santos, vulgo "Neguerinha", foram encontrados comprovantes de depósitos no valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) realizados nas contas bancárias de EVA SIRINO RODRIGUES (mãe de Anderson) e RAMONE MICAELA DAS NEVES (companheira de Anderson).

Ante tais informações e após a quebra de sigilo bancário, conforme documentos juntados no apenso anexo III, verificou-se que na conta poupança de EVA foram realizados 62 (sessenta e dois) depósitos totalizando o montante de R$ 83.094,93 (oitenta e três mil, noventa e quatro reais e noventa e três centavos), no período de 01/10/2018 e 29/11/2019, movimentação incompatível com a sua renda de aposentada.

Restou evidenciado que os depósitos foram efetuados em pequenas quantias de modo a dificultar e burlar o sistema de monitoramento, prática comum na lavagem de dinheiro.

Também no anexo III, constam documentos juntados referente às movimentações bancarias de RAMONE MICAELA, de onde se extrai que, de maneira semelhante, eram realizados vários depósitos de pequeno valor em casas lotéricas, mas que totalizaram a vultosa quantia de R$ 93.810,00 (noventa e três mil, oitocentos e dez reais), movimentação incompatível com a sua atividade declarada de dona de casa.

Portanto, verifica-se que ANDERSON teve o apoio dos denunciados para lavar o dinheiro advindo do tráfico de drogas e movimentava em sua conta e na dos demais grande monta de valor em curto período (cerca de R$ 205.704,93).

Desse modo, os denunciados, EVA, RAMONE, JANES e JÚNIOR, em associação, consentiram para que suas contas bancárias fossem utilizadas para movimentar valores do tráfico de drogas, bem como integravam organização criminosa e realizavam a lavagem dos valores obtidos com as atividades ilícitas, inclusive com a participação de adolescente no grupo.

d) O NÚCLEO OPERACIONAL: “VAPORZINHOS" E "MULAS DO TRÁFICO":

Conforme apontado nas investigações, os "vaporzinhos" (responsáveis pela venda e guarda da droga) são: GABRIEL RODIGUES QUINTINO, vulgo "Tino" ou "Tirineu", JULIAN REZENDE, vulgo "Juruba", CAMILA CERQUEIRA DE SOUZA, JEFFERSON DA SILVA SANTOS, vulgo "Kete", AILTON JÚNIOR BROSEGHINI DOS SANTOS, vulgo "Major", JOÃO VITOR LUDGÉRIO DA SILVA, JOÃO MARCELO DE OLIVEIRA e Gabriel de Moraes Dos Santos, vulgo "Neguerinha" (adolescente).

E as "mulas do tráfico são: AMANDA KAMILA RIBEIRO e HENRIQUE FARIAS DA SILVA.

Dentre as provas colhidas nos autos, restou claro que GABRIEL RODIGUES QUINTINO ("Tino" ou "Tirineu"), JULIAN REZENDE, AILTON JÚNIOR BROSEGHINI DOS SANTOS ("Major"), JOÃO VITOR LUDGÉRIO DA SILVA, JOÃO MARCELO DE OLIVEIRA e Gabriel de Moraes Dos Santos ("Neguerinha") exerciam dentro da organização criminosa o papel de vender, preparar para a comercialização e fazer a distribuição das drogas, inclusive intermunicipal, além de combater os rivais, recebendo ordens do gerente JOSUÉ.

Já os denunciados JEFFERSON e CAMILA eram os responsáveis pela guarda da droga, tendo sido encontradas em sua residência droga e munição caibre 38, bem como no relatório há diálogos em que JOSUÉ (o gerente) pede para que levem drogas para "Major" e João Vitor, a fim de abastecer a boca de fumo no Bairro Bonfim.

Portanto, infere-se que os denunciados acima integravam organização criminosa, exercendo funções operacionais, e, em associação, praticavam o intenso tráfico de drogas, bem como realizavam a lavagem dos valores obtidos com as atividades ilícitas, inclusive com a participação de adolescente no grupo.

Por sua vez, AMANDA e HENRIQUE exerciam a função de "mulas do tráfico". Extrai-se do conjunto probatório que AMANDA transportava droga e munições de Vitória-ES até Nova Venécia-ES.

Do mesmo modo, HENRIQUE atuava transportando as drogas, tendo sido preso com 629 (se scentos e vinte e nove) pinos de cocaína, os quais seriam entregues a JOÃO MARCELO DE OLIVEIRA, momento em que admitiu já ter realizado o transporte de entorpecentes outras vezes.

Portanto, infere-se que estes denunciados, em associação, praticavam o intenso tráfico de drogas, bem como integravam organização criminosa exercendo a função de transporte de drogas intermunicipal.

[...]

Como relatado, tratam-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, GABRIEL RODRIGUES QUINTINO, BANCO VOTORANTIM S.A., ANDERSON SIRINO e AMANDA KAMILA RIBEIRO
, inconformados com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou:

O apelante Anderson Cirino pela prática dos crimes previstos nos
arts. 33 e 35, da Lei n.º 11.343/06, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal
à pena de
12 (doze) anos de reclusão e ao pagamento de 1.532 (mil, quinhentos e trinta e dois) dias-multa, em regime inicial de cumprimento de pena no fechado.

Josué Ludgério Silva pela prática dos crimes previstos nos
arts. 33 e 35, da Lei n.º 11.343/06, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal
à pena de
08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto.

O apelante Gabriel Rodrigues Quintino pela prática dos crimes previstos nos
arts. 33 e 35, da Lei n.º 11.343/06, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal
à pena de
08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto.

A apelante Amanda Kamila Ribeiro pela prática do crime previsto no
art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06
à pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias multa, em regime inicial de cumprimento de pena no aberto.

E absolver:

Os acusados JULIAN REZENDE; CAMILA CEROUEIRA DE SOUZA; JEFFERSON DA SILVA SANTOS; AILTON JUNIOR BROSEGUINI DOS SANTOS; IOAO VITOR LUDGERIO DA SILVA, IOAO MARCELO DE OLIVEIRA, EVA SIRINO RODRIGUES, RAMONE MICAELA DAS NEVES, lANES RODRIGUES e JUNIOR DE OLIVEIRA MARQUES com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A defesa de Gabriel Rodrigues Quintino no id. 15237775 (Vol. 006 - Otimizado 05 - págs. 12/20), em suas razões, pugna para que seja reconhecida, na segunda fase da dosimetria da pena, a atenuante da confissão espontânea e, assim, relativizar a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e reduzir a pena abaixo do mínimo legal nessa fase e, ainda, pugna pela absolvição pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 e o prequestionamento da matéria.

O Ministério Público Estadual no id. 15237775 (Vol. 006 - Otimizado 05 - págs. 28/44), em suas razões, pugna pela reforma da sentença para condenar os apelados Julian Rezende, Camila Cerqueira de Souza, Jefferson da Silva Santos, Ailton Júnior Broseghini, João Vitor Ludgério e João Marcelo de Oliveira pela prática dos crimes previstos nos art. 33 e 35,
caput
, da Lei 11.343/06. E, ainda, pugna pela condenação de Anderson Cirino, Eva Sirino, Ramone Micaela das Neves, Janes Rodrigues e Júnior de Oliveira pela prática do crime previsto no art. 1º da Lei 9.613/98. Por fim, requer seja arbitrado o valor mínimo de indenização pelo dano moral coletivo.

Contrarrazões do Ministério Público, no id. 15237775 (Vol. 006 - Otimizado 05 - págs. 48/52), pelo não provimento do recurso de Gabriel Rodrigues Quintino.

Contrarrazões pela defesa de Julian Rezende, João Marcelo de Oliveira, Eva Sirino e Janes Rodrigues, no id. 15237775 (Vol. 006 - Otimizado 05 - págs. 60/63), pelo não provimento do recurso do Ministério Público.

Contrarrazões pela defesa de Anderson Cirino e Ramone Micaela das Neves, no id. 15237775 (Vol. 006 - Otimizado 05 - págs. 66/74), pelo não provimento do recurso do Ministério Público.

Contrarrazões pela defesa de Gabriel Rodrigues Quintino no id. 15238434 pelo não provimento do recurso do Ministério Público.

Razões de Apelação do Banco Votorantim S.A. no id. 15238446, pela restituição do veículo “CRETA PRESTIGE 2.0 16V AT6 4P (AG) COMPLETO, ano/modelo 2017, Placa: PPS9G06, Chassi: 9BHGC813BHP029181”, ao Banco Votorantim, por estar devidamente comprovada sua propriedade.

Contrarrazões do Ministério Público, no id. 15238449, pelo não provimento do recurso do Banco Votorantim S.A.

Contrarrazões pela defesa de Camila Cerqueira de Souza, no id. 15628112, pelo não provimento do recurso do Ministério Público.

Contrarrazões pela defesa de Jefferson da Silva Santos, Ailton Júnior Broseguini dos Santos e João Vitor Ludgério da Silva, no id. 18359285, pelo não provimento do recurso do Ministério Público.

Razões de apelação pela defesa de Anderson Cirino, no id. 18359286, pugnando pela absolvição por insuficiência probatória, pela absolvição quanto ao crime do art. 35, da Lei 11.343/06 pela ausência de vínculo estável e permanente, e, ainda, pelo afastamento da agravante do art. 62, I, do Código Penal, da aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado e pela alteração do regime inicial do cumprimento de pena para o mais brando, além do prequestionamento da matéria.

Contrarrazões do Ministério Público no id. 18359287, pelo não provimento do recurso de Anderson Cirino.

Razões de apelação pela defesa de Amanda Kamila Ribeiro, no id. 18842362, pugnando, preliminarmente, pela ilicitude da prova por derivação. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pela fixação da pena-base no mínimo legal, pela aplicação da fração máxima para o tráfico privilegiado e pela substituição de pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Por fim, pelo prequestionamento da matéria.

Contrarrazões do Ministério Público, no id. 18842364, pelo não provimento do recurso de Amanda Kamila Ribeiro.

Parecer ministerial, no id. 18965375, por intermédio da Procuradora Márcia Jacobsen, pelo não provimento dos recursos das defesas e do Banco Votorantim e pelo provimento do recurso do Ministério Público Estadual com atuação no primeiro grau.

Pois bem.

I. DAS PRELIMINARES

Da Alegada Ilicitude das Provas (Defesas de Amanda e Anderson)

As defesas sustentam a nulidade processual, sob o argumento de que a decisão que deferiu a busca e apreensão e a quebra de sigilo de dados seria genérica, configurando prova ilícita por derivação (Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada).

A preliminar deve ser rejeitada.

A decisão que deferiu as medidas cautelares (fls. 93/100) encontra-se devidamente fundamentada e inserida em um contexto de investigação estruturada, amparada por relatórios de inteligência da Polícia Militar.

Estavam preenchidos todos os requisitos do art. 240, § 1º, do CPP, sendo a medida autorizada de forma escorreita para a apreensão de drogas, armas e extração de dados telemáticos em endereços vinculados ao grupo investigado.

Não há que se falar em decisão genérica, quando há justa causa concretamente demonstrada.

Rejeito a preliminar.

II. DO MÉRITO: RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Parquet pleiteia a condenação dos réus absolvidos, o reconhecimento dos delitos de lavagem de capitais e organização criminosa, além da fixação de indenização por dano moral coletivo.

Do Pedido de Condenação dos Réus Absolvidos (Tráfico e Associação)

A absolvição dos réus Julian, Camila, Jefferson, Ailton, João Vitor, João Marcelo, Eva, Ramone, Janes e Júnior deve ser mantida.

Conforme acertadamente pontuou o magistrado
a quo
, a vinculação desses réus ao núcleo criminoso baseou-se em um cenário especulativo, fundamentado em supostos cognomens ("MJ", "Bylly", "Juruba", "Kamil") sem a demonstração irrefutável de suas identidades nos autos.

A própria autoridade policial demonstrou dúvida na identificação de terminais telefônicos (ex: linha atribuída a Camila, que sequer estava habilitada no período).

Diante da fragilidade probatória, a manutenção da absolvição calcada no princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, VII, CPP) é medida de rigor.

Dos Crimes de Lavagem de Capitais e Organização Criminosa

A conduta de realizar depósitos bancários fracionados em contas de familiares (Eva, Ramone, Janes), por si só, não configura o delito complexo de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/98), tratando-se do mero exaurimento e proveito do crime de tráfico.

Quanto à organização criminosa, havendo condenação específica pela associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas), a condenação simultânea pela Lei nº 12.850/13 configuraria inaceitável
bis in idem
, devendo prevalecer a lei especial.

Do Dano Moral Coletivo

Inviável a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos na esfera penal.

O tema exige debate sob o crivo do contraditório e ampla defesa, em Ações Civis Coletivas específicas, não comportando acolhimento nesta via sem a devida instrução processual.

Nego provimento ao recurso ministerial.

DO MÉRITO: RECURSOS DEFENSIVOS (Anderson, Gabriel e Amanda)

Da Autoria e Materialidade (Pleitos Absolutórios de Anderson e Gabriel)

A tese de insuficiência de provas cai por terra diante do robusto acervo probatório.

A materialidade e autoria restaram comprovadas, pelas interceptações telefônicas, relatórios de investigação e, sobremaneira, pela prova oral colhida.

O réu Gabriel Rodrigues Quintino, em juízo, confessou: "surgiu a oportunidade de eu guardar a droga para o Josué [...] eu conheço ele (Anderson Cirino) sim, porque ele é meu tio".

O corréu Josué Ludgério também confessou a traficância e a subordinação hierárquica, confirmando o esquema.

Os depoimentos dos policiais (Vagno Daros e Alfredo Firme) corroboraram a dinâmica do transporte e venda.

Anderson Cirino exercia nítida posição de liderança, coordenando a logística e o núcleo financeiro.

Condenações irretocáveis.

Da Dosimetria da Pena de Anderson Cirino

A defesa de Anderson requer o afastamento da agravante do art. 62, I, do CP, alegando
bis in idem
com o crime de associação.

Sem razão.

O fato de se associar para traficar não pressupõe, obrigatoriamente, a chefia do grupo.

Anderson era o responsável por promover, organizar e dirigir a atividade dos demais membros, justificando a exasperação na segunda fase.

Da mesma forma, incabível a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º), visto que a coordenação de todo o esquema e a vultosa movimentação financeira (mais de R$ 205.000,00) demonstram total dedicação a atividades criminosas.

Da Dosimetria da Pena de Gabriel Rodrigues Quintino (Súmula 231 STJ)

A defesa de Gabriel insurge-se contra a não redução da pena abaixo do mínimo legal, em virtude de sua confissão espontânea.

O magistrado sentenciante agiu com acerto.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, cristalizada na Súmula 231 do STJ, veda categoricamente que a incidência da circunstância atenuante conduza à redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

Portanto, indevido o pleito, o qual, indefiro.

Do Recurso de Amanda Kamila Ribeiro

Amanda requer a desclassificação ou absolvição, afirmando ser mera "mula" sem dolo de associação.

Embora absolvida do crime associativo, sua condenação pelo art. 33 (tráfico) é certa.

As interceptações comprovam o agendamento de sua viagem e o pagamento de R$ 600,00 pelo transporte do entorpecente.

A aplicação da causa de diminuição do §4º na fração de 1/3 (e não no grau máximo de 2/3) encontra-se perfeitamente fundamentada na quantidade da droga transportada (equivalente aos R$ 600,00) e na circunstância de ter cruzado fronteiras municipais, utilizando-se de transporte público de passageiros.

Nego provimento aos apelos das defesas.

DO MÉRITO: RECURSO DO BANCO VOTORANTIM S.A.

A instituição financeira requer a restituição do veículo Hyundai Creta, placa PPS9G06, alienado fiduciariamente.

O pleito não merece guarida.

Conforme farta documentação, o veículo foi adquirido e mantido com proventos diretos da atividade ilícita chefiada por Anderson Cirino, que movimentou mais de R$ 200 mil em contas.

O art. 63-F, § 2º, inciso I, da Lei nº 11.343/06 é claro ao permitir o confisco alargado do patrimônio sobre o qual o condenado tenha domínio ou benefício direto.

A existência de alienação fiduciária não impede a decretação do perdimento em favor da União, quando demonstrada a origem espúria dos recursos utilizados para o pagamento, ou manutenção da posse do bem.

A proteção do combate à criminalidade organizada se sobrepõe ao interesse privado neste viés.

Nego provimento ao recurso do terceiro interessado.

DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

Quanto aos pleitos defensivos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita e consequente isenção do pagamento de custas processuais, deixo de analisá-los nesta instância revisora.

A aferição da condição de hipossuficiência econômica dos apenados e a eventual suspensão da exigibilidade das custas é matéria de competência estrita do Juízo da Execução Penal, fase adequada para a constatação da real situação financeira dos sentenciados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com a robusta fundamentação fática e jurídica delineada, conheço de todos os recursos interpostos, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a r. sentença de primeiro grau irretocável, em todos os seus termos e comandos.

As questões relativas à justiça gratuita deverão ser dirimidas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)